Tribunal: TJDFT
Processo: 0703123-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ESGOTAMENTO ABSOLUTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAR A PARTE. DESNECESSIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE.
1. Admite-se a citação por edital quando as diversas tentativas de localização da parte ré restarem infrutíferas e ficar evidenciada a impossibilidade de encontrá-la. A excepcionalidade da medida visa assegurar e preservar os princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. Para o deferimento da citação editalícia não é necessário o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis de localização do réu, bastando a adoção de medidas que comprovem que a parte se encontra em local incerto.
3. Recurso conhecido e provido.